Tribunal: TJMT
Processo: 0013140-06.2009.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0013140-06.2009.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES ]

Parte(s):

[CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (APELANTE), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), IVO PEDRO TESSARO - CPF: 021.882.601-04 (APELANTE), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE: NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO (APELADO), NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO - CPF: 902.582.311-49 (APELADO), MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (APELADO), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO – DIVISÃO JUDICIAL E EQUITATIVA POR FALTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES – INCIDÊNCIA DE ITCMD EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS BENS DA HERANÇA E NÃO SOBRE BENS PERTENCENTES AO VIÚVO MEEIRO – PEDIDO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA EVENTUAL ABATIMENTO DE ITCMD JÁ PAGO – QUESTÃO QUE DESAFIA AÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A falta de acordo quanto a repartição dos bens inventariados possibilita a partilha judicial de forma equitativa
.

O ITCMD incide sobre os bens partilháveis e não sobre bens pertencentes ao viúvo meeiro
.

Discussão sobre pedido de ressarcimento de valor já pago a título de ITCMD desafia via específica
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Apelação
interposta pelo viúvo meeiro
Ivo Pedro Tessaro
.

AÇÃO:
Inventário nº
0013140-06.2009.811.0002, código nº 233096 (proc. 586/2009)
dos bem deixados por
Norma Angelina Dalacorte Tessaro
que tem como inventariante
Cristina Honorina Tessaro Borges
.

SENTENÇA (Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, id’s 161178239/161178240)
:
julgou procedente
,
atribuiu os quinhões em 50% da totalidade dos bens e valores para o viúvo e 50% para os dois herdeiros, sendo 25% para cada um,
bem assim determinou quanto aos honorários advocatícios

”averba honorária do patrono do inventariante deverá ser custeada pelo Espólio. Todavia, compulsando os autos, verifico que se instaurou a litigiosidade, de modo que os herdeiros se fizeram representar por advogados distintos desde o inicio da demanda, devendo, desta forma, cada um deles responder pelos honorários do seu advogado.”

Informa tratar de Inventário aberto em 10.9.2009, há mais de 13 anos, dos bem deixados por sua esposa
Norma Dalacorte Tessaro
, bem assim, ser meeiro e ter a idade de 85 anos, bem como existir dois herdeiros, filhos do casal, sendo:
Cristina Honorina Tessaro
que foi inventariante e
Wladimir Javert Tessaro
.

Relata ter casado com
Norma
em 20.1.1961, sob o regime obrigatório da época (comunhão de bens) e que na constância do matrimônio adquiriram vários bens imóveis, todos arrolados no Inventário.

Alega ter ocorrido vários equívocos durante o trâmite do Inventário, como por exemplo: incidência de ITCMD sobre os bens que já haviam sido alienados em vida pela
de cujus
e meeiro e também sobre os bens exclusivos do meeiro, os quais não fazem parte do espólio.
Também pagamento incorreto dos aluguéis ao meeiro, utilização de recursos do meeiro para pagar tributos sem a devida restituição.

Argui ter discordado diversas vezes, dentre essas no dia 28.8.2017 (fls. 458/459) da filha que foi inventariante, a fim de que os bens não ficassem em condomínio e, inclusive, apresentou contraproposta de partilha (fls. 563/565), que não foi aceita pela inventariante, que insistiu na partilha de 50% da totalidade dos bens e valores para o meeiro aqui recorrente e os outros 50% a ser dividido para ela, filha inventariante, e para seu irmão, pedido esse que foi acolhido pela sentença ora impugnada.

Relata tratar de idoso de 85 anos e ter contraído novo matrimônio, bem assim, ter duas filhas (
Myrian Abreu Tyessaro
e
Tamiris dos Santos Tessaro
) desse atual relacionamento.

Sustenta que o condomínio determinado pela sentença se traduz em negativa da prestação judicial, porquanto os bens assim já estavam desde o início e se fosse para permanecer nem precisaria do Inventário.

Defende a partilha dos bens pela forma do art. 647 do CPC, sob pena desta Corte também negar a prestação jurisdicional, ao argumento de não ter mais tempo para deduzir demanda de extinção de condomínio.

Apresenta o rol dos bens que pretende sejam destinados exclusivamente para si, cujos valores informa que podem ser aferidos pelas guias do ITCMD e pelas do IPTU:

“
1- Lote Av. Governador Júlio Campos, nº 4446, núcleo Glória, VG-MT;

2- Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2.736, Centro, VG-MT;

3- Lote Cristo Rei, Av. Leopoldino Procópio, nº 452, Construmat, VG-MT;

4- Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2720, Centro, VG-MT.”

Pugna, caso em caso de não acolhimento do seu pedido, que sejam aplicadas as regras dos arts. 2.016 e 2019 e demais do Código Civil e art. 467 do CPC, bem assim, o Estatuto do Idoso.

Alega que os valores de aluguéis depositados no processo referentes ao seu quinhão, na qualidade de meeiro, lhe pertencem na integralidade e não pode ser utilizado para pagamento de tributos (ITCMD, IPTU) ou de multas e nem de custas processuais, bem assim, que deve ser descontado da parte que couber aos herdeiros os valores que foram utilizados indevidamente para pagar impostos e custas processuais que não eram da obrigação do meeiro recorrente.

Alega ainda que seus bens não fazem parte do inventário e que o Judiciário não está os inventariando. Logo, também não incide sobre eles o ITCMD.

Argui que foram recolhidos, também indevidamente, ITCMD sobre dois imóveis (
11 e 12 da relação de bens,
localizados na Rua São Luiz Quadra n.º 04, Lote 1 no Jardim Nova Canaã em Várzea GrandeMT e na Rua Barnabé de Mesquita n.º 248, Bairro da Manga, vendidos pelo meeiro e de cujus em 21/07/2006
,
) que já não mais pertenciam ao casal, porquanto tinham sido vendidos por eles, cujos valores devem ser ressarcidos para o recorrente.

Pede seja apresentado pela contadoria o quinhão exato para cada parte sobre os valores dos aluguéis que foram depositados durante o trâmite do Inventário.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo para a Apelação e prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo para:

“
a) Anular totalmente a r. Sentença recorrida, julgando-se procedentes todos pedidos formulados na apelação;

b) Seja dada prioridade na tramitação do processo, por se tratar de idoso, nos termos do art. 71 e demais benefícios conferidos pela Lei n. 10.741/2003;

c) Requer a extinção do condomínio e que seja determinada partilha dos bens, com a devida entrega dos bens pertencentes ao meeiro, conforme rol de bens apresentados pelo Apelante, quais sejam: Lote Av. Governador Júlio Campos, nº 4446, núcleo Glória, VG-MT; Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2.736, Centro, VG-MT; Lote Cristo Rei, Av. Leopoldino Procópio, nº 452, Construmat, VG-MT; Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2720, Centro, VG-MT;

d) Requer que seja afastada da base de cálculo das custas e taxa judiciária a meação do cônjuge;

e) Requer que sejam repassados ao meeiro apelante recursos depositados nos autos pertencentes ao seu quinhão que foram utilizados para pagamento de tributos incidentes sobre os bens dos herdeiros (ITCMD E IPTU);

f) Requer que seja determinado que a inventariante apresente prestação de contas, nos termos do art. 618, VII, CPC;

g) Requer ainda que seja determinado que cada parte arque com o pagamento dos honorários de seus patronos; h) Requer ainda a aplicação do efeito suspensivo do art. 1.012, §4º do CPC, suspendendo a utilização de quaisquer recursos financeiros disponíveis nos autos.”

Razões da Apelação no id. 161178332.

Nas contrarrazões, id. 161178342, o herdeiro
Wladimir Javert Tessaro
defende o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, id. 161178345, a herdeira
Cristina Honorina Tessaro
defende o não conhecimento do apelo em razão de ter ocorrido a preclusão sobre a partilha, notadamente por ter sido resolvida por decisão proferida em 2.10.2019 (id. de origem 46834574) e que não foi objeto de recurso. Alternativamente, pugna pelo desprovimento da Apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do seu i. Procurador Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, assim manifestou: “
Diante do exposto, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no feito.

” (id. 162546185).

Determinado o encaminhamento do processo para a Central de Mediação, verifica-se que as partes não chegaram a consenso (id. 171235163).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22.466-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O cerne desta Apelação é saber se é caso de anular/reformar a sentença que encerrou o Inventário dos bens deixados por
Norma Angelina Dalacorte Tessaro
, a fim de afastar a partilha que foi feita em condomínio para que seja mediante a individualização, para cada um dos três beneficiários, dos bens inventariados e também para que sejam descontados e restituídos ao meeiro recorrente os valores de aluguéis depositados durante o trâmite do Inventário que foram utilizados para pagar ITCMD, IPTU, multas e custas processuais
.

O pedido de abertura de Inventário dos bens deixados pela esposa do aqui recorrente, Sra.
Norma Angelina Dalacorte Tessaro
teve como inventariante
Cristina Honorina Tessaro Borges
, filha do apelante
Ivo Pedro Tessaro
e da de
cujus.

Há ainda outro herdeiro:
Wladimir Javert Tessaro,
que da sentença não recorreu.

Os bens indicados a inventariar são:

“1- Imóvel rural localizado na cidade de Chapada dos Guimarães, descrito na certidão da matricula 9522às fls. 34 e 466;

2- Imóvel rural também localizado na cidade de Chapada dos Guimarães, com área de 129hectares e 1900m2, matriculado sob n. 1070 (fls. 25/26) (certidão da matricula 1.070às fls. 33);

3- Uma área de terreno urbano com a superfície aproximada de 1.088,84 metros quadrados, nesta cidade de Várzea Grande (fis. 27), (certidão da matricula 11.569as lis. 29);

4- Um lote de terreno urbano, com área de 987,50 metros quadrados (fls. 27), (certidão da matricula 12.474às fis. 30);

5- Um lote de terreno urbano localizado na Av. da FEB, com área de 269 metros quadrados (fls. 27), (certidão da matricula 13319às fls. 31 e 163);

6- Dois lotes de terrenos urbanos, contíguos, assim descritos: lote 02 e lote 03, do loteamento Jardim Glória, com edificação comercial (fls. 27/28), (certidão da matrícula 15.481 as fls. 32). A descrição está no verso da fl. 32.

7- Um lote de terreno urbano na 1a zona da cidade de Várzea Grande, bairro Cristo Rei, com 360 melros quadrados, (certidão da matricula 195 às fls. 160);

8- Um lote de terreno urbano na 1a zona da cidade de Várzea Grande, bairro Cristo Rei, com 420 metros quadrados, (certidão da matricula 196 ás fls. 161);

9- Lote de terreno situado entre a Av. Perimetral que vai ao Aeroporto e a BR-364, (certidão da matrícula 3.‘95 às fls. 162);

10- Um lote de terreno urbano, com área de 2.527 metros quadrados, (certidão da matrícula às fls. 164) e

11- Um lote de terreno urbano, localizado na Rua São Luiz, Quadra 04, lotes 1 e 2, medindo 720,00 metros quadrados com área construída de 110,15 metros quadrados;

12- Um lote de terreno urbano, localizado na Rua Barnabé de Mesquita, no. 248, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, com 631,42 metros e área construída de 310 metros quadrados.”

A inventariante e seu irmão,

Honorina Tessaro Borges e Ivo Pedro Tessaro
, concordaram com a partilha feita pela sentença, da seguinte forma:

“
quinhões em 50% da totalidade dos bens e valores para o viúvo e 50% para os dois herdeiros, sendo 25% para cada um,
bem assim determinou quanto aos honorários advocatícios

”averba honorária do patrono do inventariante deverá ser custeada pelo Espólio. Todavia, compulsando os autos, verifico que se instaurou a litigiosidade, de modo que os herdeiros se fizeram representar por advogados distintos desde o inicio da demanda, devendo, desta forma, cada um deles responder pelos honorários do seu advogado.”

Já o viúvo e pai,
Ivo Pedro Tessaro
, discordou da falta, dentre os 50% que lhe cabe, de especificação de quais exatamente seriam os imóveis destinados para ele.

Quanto à forma da partilha, ou seja,
quanto a divisão

dos bens deixados por
Norma Dalacorte Tessaro
esposa falecida de
Ivo Pedro
aqui apelante,
em 50% dos bens para o viúvo aqui apelante e os 50% remanescentes para os dois filhos (25% para cada um dos filhos)

não há irresignação neste recurso
, ou seja,
o recorrente não impugnou/irresignou a forma da partilha feita pela sentença
. Logo quanto esta questão não cabe análise.

Realça-se que
Ivo
aqui recorrente e
Norma
eram casados pelo regime de comunhão universal de bens, porquanto contraíram matrimônio em 20.1.1961.

Realça ainda que
a divisão de 50% para o meeiro recorrente e 50% para ser repartido entre os dois filhos

já tinha sido decidia em 2.10.2019
(id. de origem 46834574, fls. 578 nº de origem), cujo fragmento da decisão,
irrecorrida
, se transcreve:

“
VISTOS etc.

O processo será sentenciado em breve.

Não localizei, salvo engano, a certidão da matrícula dos imóveis arrolados sob números 11 e 12, às fls. 553.

OS DEMAIS IMÓVEIS SERÃO PARTILHADOS 50% PARA O VIÚVO E 25% PARA CADA HERDEIRO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
. Estando o processo em sua fase Final, não há necessidade de manutenção da forma de pagamento dos alugueres, ou seja, mediante depósito judicial.

Do exposto,
determino
a Intimação dos locatários dos imóveis Inventariados, para que paguem o aluguel mensal da seguinte forma:
50% para o viúvo e 250/0 para cada herdeiro, na conta bancária indicada por cada um
.

Intime-se a Inventariante
para trazer aos autos a certidão da matricula dos imóveis arrolados às fls. 553, itens 11 e 12.

Estando matriculado em nome do Espólio, serão partilhados entre o herdeiros e conferida a meação ao varão.

Em assim não ocorrendo, ou seja, estando registrado em nome de terceira pessoa, serão partilhados os demais imóveis, à exceção dos acima mencionados.

O pagamento do imposto ou transferência do montante ao Estado foi realizado pelo Departamento da Conta única, motivo pelo qual não é possível exigir da Inventariante a gula quitada.

De qualquer modo, o valor foi destinado ao pagamento.

Junte-se
os extratos bancários que demonstram os valores depositados judicialmente (anexo).

Os valores que cabem a cada um serão liberados após a manifestação das partes indicando a respeito. Caso haja acordo, não haverá óbice à imediata liberação.

Não havendo, o processo será oportunamente analisado. Apurem-se as custas processuais.

Intimem-se todos, por seus Advogados, para que indiquem as contas bancárias para deposito dos alugueres de agora em diante. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2019.”
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUIZA DE DIREITO (grifo próprio e nosso).

O viúvo aqui recorrente manifestou concordância, inclusive, sobre pedido feito pela inventariante logo após a citada decisão, ou seja, não insurgiu com a forma da partilha
.

Aliás, o viúvo recorrente
até anuiu com a divisão de 50% para si e 50% para os dois filhos
. Tanto que ao manifestar sobre pedido de desconto de valor feito pela inventariante discorreu,
sem irresignar
, sobre a forma da partilha anunciada pela decisão proferida em 2.10.2019.

Veja o fragmento da petição
juntada pelo viúvo recorrente em 29.8.2019
(id. de origem 46834580, fls. 641 nº de origem).

“
IVO PEDRO TESSARO
e WLAD161112 JAVERT TESSARO, já qualificados nos autos, vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelendo, pelo advogado que esta subscreve expor e afinal querer o que adiante se segue:

Primeiramente, concorda e reitera o pedido se suspensão do processo pelo prazo de 30 dias requerido pela inventariante às fls. 640 dos autos.

Concorda ainda com a liberação dos valores depositados, após o desconto para o pagamento das custas e despesas processuais.

Com relação ao pedido formulado pela inventariante de desconto do valor de R$ 40.800,00, (quarenta e mil e oitocentos mais) trata-se do valor integral,
sendo que 50% pertence ao viúvo meeiro e os outros 50% pertence aos herdeiros na proporção de 25% pare cada um
.

Os requerentes concordam que ao finalizar a partilha, seja retirado do monte e repassado R$10.200,00 para a inventariante referentes a sua parte ou sela 25% do valor mencionado.

Em caso de deferimento do pedido de liberação dos valores depositados, informem a conta corrente do viúvo meeiro e herdeiro:

IVO PEDRO TESSARO: CPF 021.882.601-04 C/C N.° 0023190-8 AGENCIA N. 5584- BANCO BRADESCO

WLADIMIR JAVERT TESSARO- CPF N.0 241 085 951-53 C/C N.° 0024362-0 AGENCIA N.° 5584 BANCO BRADESCO.”
(grifo próprio e nosso).

O apelante neste recurso reclamada
da falta de individualização dos bens
, ou seja,
entende que a sentença deveria, dentre os 50% que lhe cabe, ter destinado, desde logo, quais exatamente seriam os imóveis destinados para si (meeiro)
e quais imóveis especificamente seriam para cada um dos dois herdeiros. Tanto é que já indicou nas razões deste recurso os imóveis que, dentre os 50% que lhe cabe, pretende sejam destinados exclusivamente para si. São eles:

“1- Lote Av. Governador Júlio Campos, nº 4446, núcleo Glória, VG-MT;

2- Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2.736, Centro, VG-MT;

3- Lote Cristo Rei, Av. Leopoldino Procópio, nº 452, Construmat, VG-MT;

4- Lote Rua Governador João Ponce de Arruda, nº 2720, Centro, VG-MT.”

Dispõe o art. 647 do CPC, invocado pelo apelante:

“Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, §3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias,
formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário
.”
(grifei).

Dispõe ainda o art. 648 do CPC:

“Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras:

I -
a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens
;

II - a prevenção de litígios futuros;

III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.”
(grifei).

As partes não chegaram a consenso sobre como seria repartidos os bens inventariados,
ou seja, sobre que bem pertenceria a quem
.

Neste sentido, veja o fragmento da sentença ora impugnada (id. 161178239, p. do PJe 37):

“
Em decisão proferida pás Fls. 578, foi observado que o processo seguiria para a sentença; que os imóveis serão partilhados em 50% para o viúvo e 25% para cada herdeiros,
ANTE A INEXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
;”.
(grifei).

E sem o consenso, a forma encontrada pelo prolator da sentença melhor se adequa à regra do art. 647 e 648 do CPC
, porquanto a falta de acordo sobre como ocorrerá a repartição dos bens inventariados induz partilha judicial equitativa.

Quanto aos art. 2.017 a 2019 do Código Civil, os regramentos tratam da partilha em que os interessados, ao partilharem os bens, devem observar o valor, natureza e qualidade do bem, bem como a maior igualdade possível,
caso contrário, a partilha será judicial
(art. 2.106 do Código Civil), exatamente como ocorreu.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL.
INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PARTILHA JUDICIAL
. CABIMENTO.

1. Se a parte agravante não se insurge, em momento oportuno, contra decisão que definiu questões quanto ao aluguel, valor dos imóveis e colação de bens ao inventário, a sua ausência nos autos acarreta o fenômeno da preclusão, devendo o processo seguir sua marcha, e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, preservando-se, pois, a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual.

2.
Se um dos herdeiros discorda do esboço apresentado pela inventariante, cabe ao Juízo proceder à partilha judicial, garantindo a cada herdeiro seu próprio quinhão, remetendo as demais questões para serem discutidas em via ordinária
.

3. Recurso não provido.” (
Acórdão 878435
, 20150020098315AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 214)
(grifei).

No mesmo norte:

“
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCORDÂNCIA DOS SUCESSORES. INVENTÁRIO. PARTILHA EQUITATIVA ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O feito de arrolamento só é possível ante a concordância de todos os sucessores, nos termos dos artigos 1.031 do Código de Processo Civil e 2.015 do Código Civil.

2. No caso, no decorrer do trâmite processual, restou evidente a existência de litígio entre os herdeiros, tendo o juízo de origem convertido o processo para o rito do inventário.
Deu-se, então, a partilha judicial, que é a realizada no processo de inventário
quando haja herdeiros menores ou incapazes, ou
quando não há acordo entre os herdeiros, consoante o disposto no art. 2.016 do Código Civil e art. 983 e seguintes do Código de Processo Civil
.

3. Em razão de não terem sido cumpridos os trâmites legais pelo inventariante, não havendo manifestação dos demais sucessores e em vista do longo trâmite processual,
o juízo de origem julgou o feito e procedeu a partilha de forma equitativa entre os herdeiros, preservando a meação do cônjuge supérstite
.

4. Recurso desprovido. (Acórdão n.836306, 19990110484048APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 04/12/2014. Pág.: 122) Assim, mantém-se a decisão que abriu oportunidade
(grifei).

Toma-se por empréstimo a orientação jurisprudencial citada pela sentença:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO
. SENTENÇA HOMOLOGATORIA DO PLANO DE PARTILHA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES INTERESSADAS (CÔNJUGE SUPÉRSTITE E ÚNICO HERDEIRO) IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PARTILHA JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.016 DO CODIGO CIVIL
. SENTENÇA DESCONSTITUIDA DE OFICIO. PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL No. 70051953551. SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. RELATORA DESA. SANDRA 8RISOLARA MEDEIROS. DATA DE JULGAMENTO: 19/08/2019. Disponível em www.bmg.ius.br- Acesso em data de 01/10/2019, às 15 horas e 41 minutos
.” (grifei).

Assim, a partilha como feita pela sentença é de ser mantida, porquanto em caso de discordância entre os interessados,
a partilha será judicial e de forma equitativa como ocorreu no caso em análise
.

Quanto à alegação de indevido recolhimento de ITCMD, tem-se ser certo que o ITCMD recai sobre a integralidade da herança.
Todavia
, não deve recair
sobre a meação do cônjuge sobrevivente
,
porquanto não há transmissão sobre o que já é dele
. A incidência se dá exclusivamente sobre a meação partilhável.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE MEAÇÃO PARTILHÁVEL. VIÚVA MEEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
Não se aplica Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação ITCD nos bens pertencentes à viúva meeira, pois ela não é herdeira, incidindo o imposto somente sobre a meação partilhável
. Precedentes do STJ.

2. Ressalta-se que, se o tributo fosse devido, correto seria cobrá-lo da herdeira. Está evidenciada, portanto, a ilegitimidade passiva da agravada para figurar como contribuinte do imposto em discussão.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 821.904/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 11/9/2009.) (grifei).

O ITCMD recairá, entretanto, especificamente sobre os bens que se referem
à herança
, ou seja, no caso,
sobre 50% do patrimônio que pertenceria à falecida

Norma Dalacorte Tessaro
e deverá ser suportado exclusivamente pelos dois filhos herdeiros, porquanto são os beneficiados da transmissão
.

Também não recairá ITCMD sobre os bens que já haviam sido vendidos pelo casal, ou seja, por
Ivo
meeiro/aqui recorrente e por sua esposa
Honorina
já falecida
. Aliás, referidos bens tem mesmo que ser excluídos da partilha, como já fez

Realça-se que pedido de
apuração de valores de alugueis
,
a fim de pleitear ressarcimento de ITCMD já pago
, há que ser feito por outra via, porquanto este tipo de discussão não comporta ser dirimida no espaço reservado à esta modalidade, vale dizer, ao Inventário,
cuja finalidade é a conclusão da partilha, o que já foi feito
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que no Inventário nº 0013140-06.2009.811.0002, código nº 233096 (proc. 586/2009)
dos bem deixados por
Norma Angelina Dalacorte Tessaro
que tem como inventariante sua filha
Cristina Honorina Tessaro Borges,
atribuiu os quinhões em 50% da totalidade dos bens e valores para o viúvo e 50% para os dois herdeiros, sendo 25% para cada um
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos a fim de verificar se, na linha do voto do relator, é caso de manter a sentença que determinou a manutenção do condomínio dos bens objeto do Inventário nº 0013140-06.2009.8.11.0002.

O apelante
Ivo Pedro Tessaro, frisa-se, com atuais 85 anos de idade
, na qualidade de meeiro, pretende ver reconhecida a desnecessidade de ação de extinção de condomínio, ao argumento de que seus bens não se sujeitam a partilha, além de que, desde 2017, expressamente discordou acerca da manutenção do condomínio e, por fim, se se entendesse por sua manutenção, desnecessário seria o ajuizamento do Inventário que já tramita há longos 13 anos.

A solução da controvérsia repousa na inteligência dos artigos 2.016 e 2.019, do CC e artigo 647 do CPC e nada impede que se faça nos autos do próprio inventário, máxime a se considerar que o apelante é meeiro com atuais 85 anos de idade, caso em que não se justifica o ajuizamento de nova demanda para se alcançar a extinção do condomínio. Veja-se:

“Artigo 2.016 do CC: Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz.

Artigo 2.019 do CC: Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos.”

É incontroversa e existência de condomínio e a discordância das partes em sua extinção amigável, demonstrada no decorrer do processo.

Sucede que a pretensão à divisão da coisa comum é, na verdade, um direito potestativo conferido ao condômino, porque ela não se subordina à vontade ou a concordância dos demais coproprietários, que nada podem fazer a respeito (inteligência do artigo 1.320, do CC).

Vale frisar, a sentença como posta, acaba por não concluir o inventário e somente importará óbice ao recebimento do quinhão que cabe ao meeiro apelante e aos herdeiros, ora apelados.

Nessas condições, reconhecido o condomínio entre os litigantes, diante da impossibilidade de sua extinção espontânea, porque não ocorreu o consenso da divisa cômoda, o caminho a ser trilhado é sua dissolução judicial nos próprios autos do Inventário, como forma, inclusive, de dar eficácia à decisão judicial.

A solução apontada, é bom frisar, não acarreta prejuízo ou violação a direitos em relação às quotas partes do meeiro e herdeiros, porquanto resguardado o valor correspondente ao quinhão de cada um.

Ante o exposto, com as devidas vênias divirjo do entendimento do e. Relator, para
reformar parcialmente
a sentença, a fim de afastar a necessidade de ação para extinção do condomínio, de modo a determinar que se proceda a apuração nos próprios autos do Inventário, mediante alienação judicial, na proporção já delimitada na sentença, isto é,
50% PARA O VIÚVO E 25% PARA CADA HERDEIRO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22.466-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º
VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O inconformismo do apelante volta-se contra a sentença
a q
uo que embora tenha procedido a partilha judicial dos bens do acervo hereditário da falecida Norma Dalacorte Tessaro – estabelecendo quinhões em 50% da totalidade dos bens e valores para o viúvo, ora apelante, e 50% remanescente para os herdeiros, sendo 25% para cada filho, não individualizou os bens. Entende que a sentença deveria destinar desde logo dentre os 50% do quinhão que lhe cabe, quais seriam os imóveis que lhes caberia.

O e. relator entendeu que a partilha como feita na sentença deve ser mantida, porque em caso de discordância entre os interessados, será judicial e equitativa.

Por sua vez a 1ª vogal. Desa Serly, entendeu que a extinção do condomínio prescinde de nova demanda, aplicando-se no caso regra do art. 2019 do C. Civil, segundo o qual não havendo consenso da divisão cômoda, devera ser feita apuração nos próprios autos mediante alienação judicial, na proporção já delimitada na sentença.

Sopesando a questão controvertida posta,
voto com o relator
, porquanto, subsistindo a
indivisibilidade dos bens mesmo após a partilha, ou seja, atribuindo-se aos herdeiros, ao término do inventário, apenas frações ideais dos bens, como, por exemplo, se não houver consenso acerca do modo de partilha ou se o acervo contiver bem de difícil repartição, permanencendo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão, a solução e a açao de extinção de divisão ou extinção de condomínio c.c avaliaçao e alienação judicial dos bens, onde sera apurado o total que
será partilhado entre os condôminos, proporcionalmente aos seus respectivos quinhões.

A proposito, aplica-se ao caso mutatis mutantis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE ENFRENTADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS. COPROPRIEDADE DO TODO UNITÁRIO INTITULADO HERANÇA. INDIVISIBILIDADE E CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA.
INDIVISIBILIDADE APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BENS PARTILHADOS EM FRAÇÕES IDEIAIS DOS BENS. COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS.
PRÉVIO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO DE DIVISÃO OU EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INADEQUAÇÃO. FINALIDADE DO REGISTRO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS E VIABILIZAÇÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS. DISPENSABILIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. APELAÇÃO JULGADA POR FUNDAMENTO DISTINTO DOS ALEGADOS PELA PARTE. ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE DESCONSIDERADOS NO ACÓRDÃO E NÃO REITERADOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1- Ação proposta em 12/07/2016. Recurso especial interposto em 11/07/2018 e atribuído à Relatora em 10/04/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissão relevante; (ii) se o registro do título translativo no registro de imóveis é condição da ação de extinção de condomínio cumulada com avaliação e alienação judicial de bens ajuizada por herdeiro após o inventário e partilha de bens do autor da herança.

3- Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia sobre a questão controvertida.

4- A propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança.

5-
Embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha.

6- Nessa hipótese, o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os
herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles, especialmente porque a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da saisine.(...)
(REsp n. 1.813.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, tenho que o voto do relator se mostra acertado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Confesso que a sustentação foi bem esclarecedora.

Na verdade, o condomínio resultou desse inventário. Pelo que ouvi da sustentação, as partes não pretendem a alienação, que é a regra da extinção do condomínio, mas a partilha desses móveis, isto é, uma extinção judicial.

De início, estava certa em acompanhar a douta Desembargadora Serly, que entende que pode sim ser efetuada a extinção, quando do trâmite do inventário, desde que obedecidas as regras da extinção do condomínio pelo juiz, Presidente da causa.

Contudo, da forma como foi posta, parece-me que não seria essa a melhor solução nesse inventário.

A questão será discutida em uma ação autônoma, como entendido pelo relator e os que o acompanharam.

Assim, com todas as vênias à divergência, após a sustentação, acompanho o voto do relator para
negar provimento
ao recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023